Tribunal: TJDFT
Processo: 0028301-41.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR.
1. No que concerne ao pagamento dos expurgos inflacionários, no julgamento RESP n. 1147595-RS, pela sistemática dos recursos repetitivos (temas 298, 303 e 304), foram definidas as teses controvertidas concernentes aos planos econômicos “Bresser”, “Verão”, “Collor I” e “Collor II”. Assim, as instituições financeiras devem ressarcir os correntistas pela supressão de expurgos inflacionários apurados entre a diferença do IPC e a correção aplicada, de acordo com os Planos Econômicos Bresser (junho de 1987 - 26,06%), Verão (janeiro de 1989 - 42,72% e fevereiro de 1989 - 10,14%) e Collor (março de 1990 – 84,32%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária.
2. Recurso conhecido e não provido.